Tribunal: TJES
Processo: 0009726-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
PRESCINDIBILIDADE.
VEÍCULO QUITADO. GRAVAME NÃO BAIXADO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela parte requerida
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O juízo de origem determinou a baixa do gravame de reserva de domínio sobre veículo adquirido em 1996 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou ter quitado integralmente o veículo na época da compra, mas só ter se deparado com a restrição no ano de 2018, ao tentar vendê-lo. A ré sustentou que cumpriu sua obrigação contratual e atribuiu à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão a responsabilidade pela baixa do gravame, requerendo sua denunciação à lide e a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, por suposta responsabilidade pela não baixa do gravame; (ii) estabelecer se a manutenção da reserva de domínio após mais de vinte anos da quitação do bem configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide é incabível em ações de consumo quando envolve mero direito de regresso, devendo eventual responsabilidade da B3 ser discutida em ação autônoma.

A responsabilidade pela baixa do gravame deve observar a norma vigente à época da contratação, sendo legítima a atuação da empresa vendedora ao emitir declaração de quitação, nos termos da Resolução nº 806/1995 do CONTRAN.

A inércia do autor por mais de duas décadas inviabiliza o reconhecimento de culpa da empresa, uma vez que ele já detinha os meios necessários para a baixa da restrição desde 1996.

A situação não caracteriza violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo classificada como mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.078.

O reconhecimento de dano moral exige efetiva demonstração de lesão à dignidade ou à integridade psíquica, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É incabível a denunciação da lide em ações de consumo que versem sobre responsabilidade solidária, quando ausente relação de garantia legal ou contratual.

A
inércia do comprador em requerer a
baixa de gravame após a quitação do veículo, por mais de vinte anos, não configura dano moral.

O mero aborrecimento decorrente da demora na baixa de restrição veicular não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 125, II; Resolução CONTRAN nº 806/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.078.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009726-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: JOSE DE LIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
PRESCINDIBILIDADE.
VEÍCULO QUITADO. GRAVAME NÃO BAIXADO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela parte requerida
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O juízo de origem determinou a baixa do gravame de reserva de domínio sobre veículo adquirido em 1996 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou ter quitado integralmente o veículo na época da compra, mas só ter se deparado com a restrição no ano de 2018, ao tentar vendê-lo. A ré sustentou que cumpriu sua obrigação contratual e atribuiu à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão a responsabilidade pela baixa do gravame, requerendo sua denunciação à lide e a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, por suposta responsabilidade pela não baixa do gravame; (ii) estabelecer se a manutenção da reserva de domínio após mais de vinte anos da quitação do bem configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide é incabível em ações de consumo quando envolve mero direito de regresso, devendo eventual responsabilidade da B3 ser discutida em ação autônoma.

A responsabilidade pela baixa do gravame deve observar a norma vigente à época da contratação, sendo legítima a atuação da empresa vendedora ao emitir declaração de quitação, nos termos da Resolução nº 806/1995 do CONTRAN.

A inércia do autor por mais de duas décadas inviabiliza o reconhecimento de culpa da empresa, uma vez que ele já detinha os meios necessários para a baixa da restrição desde 1996.

A situação não caracteriza violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo classificada como mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.078.

O reconhecimento de dano moral exige efetiva demonstração de lesão à dignidade ou à integridade psíquica, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Infortúnios decorrentes da
inércia do comprador em requerer a
baixa de gravame após a quitação do veículo, por mais de vinte anos, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 125, II; Resolução CONTRAN nº 806/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009726-88.2019.8.08.0048

APELANTE: COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: JOSE DE LIMA

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Serra-ES – Dr. Carlos Magno Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a r. sentença fls. 88/89v., proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” juizada por
JOSE DE LIMA
em face da apelante, julgou procedente o pedido inicial para determinar a baixa do gravame junto ao DETRAN e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A demanda foi proposta por
JOSÉ DE LIMA
, ora apelado, sob a alegação de que, após ter adquirido um veículo VW GOL CLI, placa MPH5060, ano/modelo 1996/96, chassi 9BWZZZ37TT185360, da empresa
VIWA AUTOMOVEIS LTDA
(sucedida pela ora apelante
COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
), e ter efetuado a quitação integral do bem em
14 de novembro de 1996
, o gravame de reserva de domínio não foi baixado.

Afirma que realizou o pagamento mediante apresentação de cheque “pré-datado” para 10 (dez) dias após a compra, razão pela qual a venda foi realizada com reserva de domínio para a empresa vendedora e que, não obstante o cheque tenha sido compensado, optou por não requerer a baixa do gravame para agilizar a liberação do documento, deixando para proceder com a retirada da restrição em momento oportuno.

Aduz que “apenas se preocupou com a liberação do gravame no ano de 2018, quando realizou a venda do veículo, sendo impedido de proceder com a alienação diante da existência de restrição de reserva de domínio”.

Declara ter tentado contato com a requerida a partir de 06 de agosto de 2018, por diversas vezes e por um período de aproximadamente oito meses, sem sucesso na resolução administrativa da questão, que a requerida atribuía a dificuldades impostas por terceiros, especificamente a B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (CETIP), responsável por gerenciar o Sistema Nacional de Gravames.

Diante da inércia e da frustração das tentativas extrajudiciais, o autor pleiteou em juízo a baixa imediata do gravame e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso. Adicionalmente, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de denunciação à lide da
B3 - Brasil, Bolsa e Balcão
, formulado pela requerida em sua contestação, sob o fundamento de que a denunciação se restringe a ações de garantia própria, não se aplicando a mero direito de regresso em relações de consumo, onde a responsabilidade é solidária.

Inconformada, a
COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“A denunciação à lide a empresa B3 é imperiosa, tendo em vista sua responsabilidade em realizar a baixa no gravame, o que, em decorrência de suposta demora, o Apelante alega ter sofrido prejuízos, devendo, portanto, responder pela demanda em caso de procedência”.
(
II
)
não há nos autos comprovação de efetivo dano moral, sendo a condenação baseada em presunção automática, contrariando o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo nº 1.078;
(
III
)
a demora na baixa do gravame não pode ser atribuída à apelante, mas sim à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, responsável pela operacionalização do sistema, o que ensejaria a sua denunciação à lide;
(
IV
)
o apelado somente se preocupou com a retirada da reserva de domínio mais de vinte anos após a quitação do veículo, tendo ele próprio contribuído para a situação;
(
V
)
eventual dano sofrido não ultrapassa o mero aborrecimento, não configurando abalo moral indenizável;
(
VI
)
alternativamente, deve ocorrer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por ser desproporcional às circunstâncias do caso.

Quanto à tese de que a denunciação da lide à
B3 – Brasil, Bolsa e Balcão
é indispensável, por ter sido atribuída a ela a morosidade na retirada do gravame do veículo, verifica-se que a sentença recorrida, ao indeferir a denunciação, agiu em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada.

A relação jurídica em questão é inequivocamente de consumo, conforme expressamente reconhecido pela sentença e pelos próprios termos da inicial e contestação, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, §1º, ambos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços pelos danos causados ao consumidor. A denunciação à lide, na hipótese do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, restringe-se às ações de garantia própria, ou seja, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota.

No caso em tela, a discussão sobre a eventual culpa da
B3
pela demora na baixa do gravame configura um direito de regresso da apelante contra a terceira, que deve ser buscado em ação autônoma, se for o caso.

Prosseguindo, a pretensão recursal principal busca afastar ou, subsidiariamente, reduzir a condenação por danos morais.

A compensação por danos morais advém da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Embora a parte autora tenha juntado aos autos cópias de
e-mails
trocados com a requerida entre agosto de 2018 e março de 2019 — os quais indicam que, nesse período, a requerida ainda não havia logrado êxito em efetivar a baixa do gravame do veículo —, não vislumbro que a situação narrada tenha alcançado a esfera extrapatrimonial do requerente.

Conforme relata o próprio autor, embora o veículo estivesse quitado desde novembro de 1996, ele optou por não proceder, à época, com a baixa do gravame, com o intuito de agilizar a obtenção da documentação do bem. Afirma, ainda, na petição inicial, que “apenas em 2018 (cerca de 22 anos após a aquisição) se preocupou com a liberação do gravame”, motivado por tentativa de transferência do veículo a terceiro.

Constata-se, a partir da documentação apresentada com a exordial (fl. 10), que
a empresa Viwa Automóveis Ltda. — posteriormente sucedida pela apelante — cumpriu, à época, com sua obrigação legal, fornecendo ao autor a declaração de quitação com liberação do ônus de reserva de domínio,
documento esse com o qual o autor poderia, desde então, ter requerido ao DETRAN-ES a baixa do gravame.

Embora o requerente sustente violação ao art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN — que atribui às instituições financeiras a responsabilidade de providenciar, eletronicamente, a baixa dos gravames após a quitação das obrigações —, é relevante destacar que tal normativo sequer estava em vigor ao tempo da celebração do contrato. Naquele momento, aplicava-se a Resolução nº 806/1995 do CONTRAN, cujo art. 2º conferia ao credor a faculdade de requerer a baixa diretamente ao DETRAN
ou de expedir instrumento de liberação ao devedor, como efetivamente procedeu a empresa sucedida pela apelante no presente caso
.

Dessa forma, conclui-se que
a situação enfrentada pelo requerente decorre de sua própria inércia, ao deixar transcorrer mais de 22 (vinte e dois) anos sem adotar qualquer providência junto ao DETRAN-ES, mesmo de posse da declaração de quitação emitida pela Viwa Automóveis em 14 de novembro de 1996.

Ainda que se reconheça que a demora na resolução do impasse por parte da apelante possa configurar aborrecimento, não se verifica, no caso concreto, lesão à dignidade do autor. Ressalte-se que, conforme a própria narrativa inicial, foi opção sua manter a reserva de domínio como forma de acelerar a liberação do documento do veículo, mesmo após a compensação do cheque pré-datado emitido para a aquisição do bem.

Sobre o tema, cumpre destacar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
” (Tema Repetitivo nº 1.078)
. Extrai-se do voto condutor do referido precedente o seguinte trecho, que corrobora a conclusão ora adotada:

“Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo.
Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto
.” (REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021).

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência do pedido inicial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral. Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral. Por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.